Tribunal: TJSP
Processo: 1049246-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FATO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Prova pericial produzida nos autos comprovou a tese da autora, de que a contratação em seu nome teria sido fraudulenta.
2. Diante disso, escorreito o decreto de inexigibilidade da dívida e a condenação do banco na reparação dos danos morais causados à consumidora.
3. A "negativação"

Ementa:

FATO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Prova pericial produzida nos autos comprovou a tese da autora, de que a contratação em seu nome teria sido fraudulenta.
2. Diante disso, escorreito o decreto de inexigibilidade da dívida e a condenação do banco na reparação dos danos morais causados à consumidora.
3. A "negativação" indevida provoca dano "in re ipsa", que deve ser reparado em momento arbitrado de acordo com as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.
4. No caso, o montante arbitrado comporta redução de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049246-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARIA ELISA PACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049246-75.2019.8.26.0100 -Voto no 53089e
2
VOTO No : 53089e
APEL.No : 1049246-75.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : MARIA ELISA PACHI
FATO
DO
SERVIÇO.
CONTRATAÇÃO
FRAUDULENTA.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE.
DANO
MORAL.
ARBITRAMENTO.
1. Prova pericial produzida nos autos comprovou a tese da
autora, de que a contratação em seu nome teria sido
fraudulenta.
2. Diante disso, escorreito o decreto de inexigibilidade da
dívida e a condenação do banco na reparação dos danos
morais causados à consumidora.
3. A “negativação” indevida provoca dano “in re ipsa”, que
deve ser reparado em momento arbitrado de acordo com as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes
e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.
4. No caso, o montante arbitrado comporta redução de R$
15.000,00 para R$ 5.000,00
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 384/388 e 410, cujo relatório ora se
adota, julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória
ajuizada por Maria Elisa Pachi contra Banco Santander Brasil S/A, para
declarar a inexistência do contrato objeto da demanda e a inexigibilidade da
dívida dele oriunda, tornando definitiva a ordem de reabilitação do nome da
autora, bem como para condenar o réu no pagamento de R$ 15.000,00 a
título de reparação dos danos morais causados à autora com a negativação
indevida de seu nome. Honorários de sucumbência foram fixados em 20%
da condenação atualizada.
Inconformado, apela o estabelecimento financeiro
sustentando a necessidade de denunciação da lide à lojista que teria
celebrado recebido a documentação e colhida as assinaturas no momento da
contratação; inexistência de ato ilícito de parte do estabelecimento
financeiro; necessidade de afastamento da multa ou redução do seu valor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049246-75.2019.8.26.0100 -Voto no 53089e
3
que apontamento do nome dos devedores aos cadastros de inadimplentes é
exercício regular de um direito e, de qualquer modo, demonstrou que o
nome da autora não se encontra negativado; ausência de danos morais e
arbitramento excessivo tanto da indenização quanto dos honorários de
sucumbência. Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O inconformismo do recorrente prospera em parte.
A recorrida reclamou da inserção de seu nome em
banco de proteção ao crédito pelo réu em 1.11.2018, em razão de dívida no
importe de R$ 19.540,26, supostamente vencida em 17.8.2018, relativa ao
contrato de financiamento n. 2002911356 (cf. fls. 35/36). Negou a
celebração da avença e buscou reparação dos prejuízos morais derivados da
negativação reputada indevida. Esse seria o único apontamento
desabonador em nome da autora, de acordo com extrato de fls. 49/50.
Demonstrou ter notificado o réu a respeito da
contestação da dívida antes do ajuizamento da presente demanda.
Em sua defesa, o réu apresentou um contrato de
aquisição de mercadorias para pagamento parcelado (fls. 82).
Todavia, perícia grafotécnica realizada nos autos (laudo
às fls. 232/256) concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora.
De maneira que nada mais restava que não o decreto de
inexistência de responsabilidade da autora pela dívida contraída de forma
espúria por terceiros.
Com isso, a outra conclusão não se poderia chegar que
não de que indevida a negativação do nome da autora, gerando o dever de
reparação por parte do banco.
Os danos morais, destarte, restaram comprovados, já
que a inscrição desabonadora demonstrada com a inicial seria a única em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049246-75.2019.8.26.0100 -Voto no 53089e
4
nome da autora, evidenciando a ocorrência de dano “in re ipsa”, que
comporta reparação. Conquanto não no valor arbitrado pelo douto juízo.
Com relação ao montante condenatório, considerando-
se que a lei não prevê padrão de aferição do valor indenizatório para a
hipótese vertente, resta, então, aquele genérico para os casos de prática de
ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e
953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de
indenização cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916,
artigo 1553, e parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar
equitativamente" (Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo
54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par do princípio da
reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que
por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França, "Reparação do Dano
Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser solucionado dentro
do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos
e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem
Constitucional sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, observando-se as circunstâncias da
causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e
pedagógica da condenação dessa natureza, temos por suficiente o
arbitramento da indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049246-75.2019.8.26.0100 -Voto no 53089e
5
A multa para a hipótese de descumprimento da
obrigação de fazer era necessária e foi fixada em valor razoável. Note-se
que, mesmo depois de intimado da tutela de urgência, as cobranças à autora
não cessaram (vide documentos de fls. 303/306 e 315, a respeito).
Ademais, a penalidade somente será aplicada se
comprovado descumprimento do réu às obrigações que lhe foram
imputadas.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para redução da condenação na indenização de danos morais de R$
15.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Atualizáveis monetariamente
desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação. O que não
interfere na disciplina da sucumbência.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem
que o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá
ensejar a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado
mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator